Tribunal: TJES
Processo: 0002464-72.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002464-72.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SANDRA CRISTINA CASTELLO DEL CARO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXONERAÇÃO A PEDIDO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. INÉPCIA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que determinou a reversão de sua aposentadoria por invalidez junto ao IPAMV, seu retorno ao cargo de Agente Comunitário de Segurança e, posteriormente, a exoneração a pedido, além da emissão de Certidão de Tempo de Contribuição. A sentença condenou ainda as partes ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais de forma proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória possui legitimidade passiva para figurar na ação, considerando que a aposentadoria por invalidez foi concedida pelo IPAMV; (ii) verificar se houve inépcia do pedido de exoneração, uma vez que o Município sustenta que tal pedido não poderia ser objeto de apreciação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Vitória tem legitimidade passiva para a ação, uma vez que o pedido de exoneração do cargo de Agente Comunitário de Segurança requer atuação do ente municipal, que possui competência para efetivar a exoneração.

4. Não há inépcia no pedido de exoneração. A via judicial é meio adequado para manifestar a vontade da autora em ser exonerada, especialmente quando a exoneração está diretamente relacionada ao desfecho da reversão da aposentadoria.

5. A reversão da aposentadoria por invalidez está devidamente fundamentada nos laudos médicos apresentados, que comprovam a capacidade da autora para o retorno às atividades laborais. A divergência entre laudos periciais não é suficiente para afastar a decisão, considerando a existência de provas robustas em favor da autora.

6. A emissão da Certidão de Tempo de Contribuição é consequência direta da regularização da situação funcional da autora e encontra amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município é parte legítima para figurar no polo passivo quando o pedido de exoneração de servidor depende de ato administrativo de sua competência.

2. O pedido de exoneração, quando relacionado à regularização funcional decorrente de reversão de aposentadoria, pode ser apreciado judicialmente.

3. A reversão de aposentadoria por invalidez deve ocorrer quando comprovada a recuperação da capacidade laboral, conforme laudos médicos aptos e consistentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; Lei nº 8.112/1990, art. 25; STJ, MS 15.141/DF; STJ, RMS 47553 SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que, nos autos da “Ação de Procedimento Comum” ajuizada por
CRISTINA CASTELLO DEL CARO
em face do
IPAMV
e
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, acolheu parcialmente os pedidos autorais e determinou a reversão da aposentadoria por invalidez da requerente perante o IPAMV, determinando, por conseguinte, o retorno ao cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Vitória. Outrossim, de forma correlata, após a reversão, determinou a imediata exoneração, a pedido da requerente, desse cargo. Após a efetivação e a exoneração, determinou a emissão atualizada da Certidão de Tempo de Contribuição da requerente. Além disso, condenou cada uma das partes ao pagamento de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte contrária, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Por fim, condenou as partes ao pagamento de metade das custas processuais na forma
pro rata.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em síntese, que:
(i)
“o IPAMV foi a entidade responsável pela fixação, concessão da aposentadoria e pagamento dos proventos; devendo, assim, ser a entidade que responde pela reversão da aposentadoria, dada a sua autonomia administrativa, patrimonial e financeira, conferida por lei”;
(ii)
“ sequer existe lide em relação ao pedido de exoneração, razão pela qual o Juízo não pode justificar a manutenção do Município de Vitória na lide, mormente porque não existe lide em relação ao pedido de exoneração, que só poderia ser formulado junto ao Município após o deslinde da controvérsia posta sob o crivo judicial, qual seja, a reversão da aposentadoria da requerente”;
(iii)
“deve ser reformada a decisão preliminar, pois inexiste qualquer lide ou controvérsia posta à apreciação do Poder Judiciário em relação ao pedido de exoneração, como exposto”;
(iv)
“há divergência entre especialistas, com laudos divergentes, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, pois fulcrada no desaparecimento do motivo embasador da aposentadoria por invalidez, sem a imprescindível produção de prova pericial para a aferição da real situação da capacidade física da requerente”;
(v)
“não se pode esquecer que foi anexado pelo IPAMV o Processo 735/2011, onde se apurou que a requerente acumulou proventos de aposentadoria por invalidez com vencimentos de cargo público, não sendo crível e muito menos legal a renúncia à aposentadoria, para fins de elidir acúmulo ilícito”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Município e, subsidiariamente, a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos constantes na exordial sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
CRISTINA CASTELLO DEL CARO
no ID n. 8783541, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que, nos autos da “Ação de Procedimento Comum” ajuizada por
CRISTINA CASTELLO DEL CARO
, acolheu parcialmente os pedidos autorais e determinou a reversão da aposentadoria por invalidez da requerente perante o IPAMV, determinando, por conseguinte, o retorno ao cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Vitória. Outrossim, de forma correlata, após a reversão, determinou a imediata exoneração, a pedido da requerente, desse cargo. Após a efetivação e a exoneração, determinou a emissão atualizada da Certidão de Tempo de Contribuição da requerente. Além disso, condenou cada uma das partes ao pagamento de metade dos honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte contrária, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Por fim, condenou as partes ao pagamento de metade das custas processuais na forma
pro rata.

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduz, em síntese, que:
(i)
“o IPAMV foi a entidade responsável pela fixação, concessão da aposentadoria e pagamento dos proventos; devendo, assim, ser a entidade que responde pela reversão da aposentadoria, dada a sua autonomia administrativa, patrimonial e financeira, conferida por lei”;
(ii)
“ sequer existe lide em relação ao pedido de exoneração, razão pela qual o Juízo não pode justificar a manutenção do Município de Vitória na lide, mormente porque não existe lide em relação ao pedido de exoneração, que só poderia ser formulado junto ao Município após o deslinde da controvérsia posta sob o crivo judicial, qual seja, a reversão da aposentadoria da requerente”;
(iii)
“deve ser reformada a decisão preliminar, pois inexiste qualquer lide ou controvérsia posta à apreciação do Poder Judiciário em relação ao pedido de exoneração, como exposto”;
(iv)
“há divergência entre especialistas, com laudos divergentes, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada, pois fulcrada no desaparecimento do motivo embasador da aposentadoria por invalidez, sem a imprescindível produção de prova pericial para a aferição da real situação da capacidade física da requerente”;
(v)
“não se pode esquecer que foi anexado pelo IPAMV o Processo 735/2011, onde se apurou que a requerente acumulou proventos de aposentadoria por invalidez com vencimentos de cargo público, não sendo crível e muito menos legal a renúncia à aposentadoria, para fins de elidir acúmulo ilícito”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Município e, subsidiariamente, a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os pedidos constantes na exordial sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
CRISTINA CASTELLO DEL CARO
no ID n. 8783541, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Passo à análise das alegações apresentadas pelo apelante.

1. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

O Município de Vitória sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a controvérsia acerca da aposentadoria por invalidez da autora estaria vinculada exclusivamente ao IPAMV, entidade autônoma responsável pela concessão e gestão do benefício previdenciário.

No entanto, tal alegação não merece prosperar. Conforme destacado na sentença de primeiro grau, o pedido formulado pela autora envolve não apenas a reversão da aposentadoria, mas também a sua posterior exoneração do cargo de Agente Comunitário de Segurança, ocupação exercida junto ao Município de Vitória. Sendo assim, a pretensão autoral demanda atuação tanto do IPAMV quanto do Município de Vitória, uma vez que este último detém a competência para proceder à exoneração da servidora, conforme manifestação de vontade expressa.

Portanto, a pertinência subjetiva do Município de Vitória para figurar no polo passivo da demanda é evidente, visto que a autora busca a efetivação de um ato administrativo (exoneração) que somente pode ser praticado pelo ente municipal. Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que já enfrentou situação análoga, decidindo que o município é parte legítima quando os pedidos da parte autora implicam providências funcionais a serem realizadas por ele.

Assim,
correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
, razão pela qual mantenho a sentença nesse ponto.

2. DA INÉPCIA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO

A parte apelante também defende a inépcia do pedido de exoneração feito pela autora, sob o argumento de que a manifestação de vontade de renunciar ao cargo não poderia ser objeto de apreciação judicial, devendo ser formalizada diretamente junto ao ente empregador.

Contudo, essa alegação igualmente não se sustenta. A via judicial é, sim, um meio legítimo para a manifestação da vontade da servidora em situações como a presente, nas quais há uma controvérsia subjacente envolvendo a reversão da aposentadoria.

O pedido de exoneração formulado pela autora está diretamente relacionado ao desfecho da demanda, que visa regularizar sua situação funcional e previdenciária. Logo, é plenamente viável que o Poder Judiciário determine a exoneração da autora, conforme sua expressa manifestação de vontade, após o reconhecimento da reversão da aposentadoria.

Ademais, a exigência de formalização administrativa em casos como este seria um formalismo excessivo e desnecessário, uma vez que a própria sentença judicial que trata da reversão da aposentadoria já pode determinar, de forma vinculante, a prática do ato de exoneração.

Por essa razão,
afasto também a preliminar de inépcia do pedido
, mantendo a sentença quanto a esse ponto.

3. DO MÉRITO

3.1. REVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

No mérito, o Município de Vitória argumenta que não estariam presentes nos autos provas suficientes que demonstrassem a recuperação da capacidade laboral da autora, baseando-se para tanto em um laudo pericial emitido pela Junta Médica do IPAMV, o qual concluiu pela permanência de lesão discal cervical.

Contudo, como bem analisado pelo juízo de origem, os laudos médicos apresentados pela requerente, assinados por médicos especializados (fls. 92-93), demonstram que houve significativa evolução no quadro clínico da autora, que se encontrava apta para o retorno às atividades laborais. Diante disso, não subsistem mais os motivos que justificaram a concessão da aposentadoria por invalidez.

Cumpre destacar que, em matéria de reversão de aposentadoria por invalidez, o Superior Tribunal de Justiça é firme em entender que, verificada a insubsistência dos motivos que ensejaram a incapacidade, o retorno do servidor às suas funções é imperativo. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. INSUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS GERADORES DA INCAPACIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA ACTIO NATA. 1. A ocorrência da verificada insubsistência dos motivos geradores da incapacidade laboral, nos termos positivados na lei de regência à época da aposentação (art. 79, caput, da Lei estadual nº 4.425/70)é bastante para afeiçoar a possibilidade (dever) de a Administração Pública catarinense proceder à reversão ao serviço público do servidor impetrante, aposentado por invalidez. 2. "O servidor aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer momento para reavaliação das condições que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria (...)" ( MS 15.141/DF, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2011, DJe 24/05/2011. 3. A pretensão de a Administração Pública proceder à reversão do servidor, no caso concreto, teve início com a ciência da insubsistência dos motivos que ensejaram a aposentadoria por invalidez, daí porque não há falar em decadência. 4. Recurso ordinário provido. (STJ - RMS: 47553 SC 2015/0022537-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 02/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2016)

No caso em apreço, o corpo probatório constante dos autos é claro ao demonstrar que a autora está clinicamente estável e apta ao retorno das suas atividades laborais. Dessa forma, a manutenção de sua aposentadoria por invalidez seria manifestamente indevida.

O argumento de que houve divergência entre laudos médicos, por si só, não é suficiente para afastar a validade dos laudos apresentados pela autora, especialmente quando estes são corroborados por provas consistentes e não são contestados por outros elementos que pudessem infirmar suas conclusões. A produção de nova prova pericial foi corretamente afastada pelo juízo a quo, com base no princípio da economia processual, uma vez que os autos já continham elementos suficientes para a solução da demanda.

Assim,
não há qualquer irregularidade na determinação da reversão da aposentadoria por invalidez
, sendo igualmente legítima a determinação de retorno da autora ao cargo de Agente Comunitário de Segurança no Município de Vitória, com posterior exoneração a pedido.

3.2. DA EMISSÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Por fim, é perfeitamente cabível a emissão da Certidão de Tempo de Contribuição requerida pela autora, para fins de averbação junto ao regime previdenciário do cargo atualmente ocupado no TRT-BA, conforme bem pontuado na sentença. Esse direito decorre diretamente da regularização de sua situação funcional, com a reversão da aposentadoria e a consequente exoneração.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no tocante ao mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, uma vez que a verba honorária advocatícia já fora fixada em patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar